Tribunal: TJSP
Processo: 1001444-47.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização. Veículo dos requeridos que atingiu a traseira do automóvel da autora. Presunção relativa de culpa. Ausência de provas da dinâmica do acidente tal como narrada na inicial. Divergência entre as narrativas expostas pela autora. Condutor de seu veículo que, ademais, estava alcoolizado por ocasião do acidente. Improcedência mantida.
Recurso improvido.